Tribunal: TJPA
Processo: 0801041-17.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801041-17.2019.8.14.0008

APELANTE: BRAULINO POCA MAGNO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

2. O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

3. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

4. Da análise da sentença proferida e do recurso de apelação cível ora interposto, verifica-se que a apelação apenas reproduz,
ipsis litteris,
o que consta na petição inicial, sem se ater aos fundamentos da sentença.

5. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por entender que a gratificação progressiva genérica recebida pelo ora Apelante constitui vencimento paradigma para fins de observância do piso salarial por ela reclamado. Contudo, nas razões do recurso interposto, o Apelante simplesmente reproduz a peça inicial dos autos, sem menção aos fundamentos expostos na sentença.

6. Deste modo, é notório que o recurso de apelação não comporta relação alguma com a decisão recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

7. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de
e APELAÇÃO interposto por BRAULINO POCA MAGNO em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO COM PEDIDO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, proposta pelo ora Apelante.

Em sua peça inicial, o autor aduz que é professor aposentado e alega que o Estado do Pará não cumpre a determinação contida na Lei Federal nº 11.738/08, que estipula piso salarial a ser pago aos professores da rede pública de ensino.

Afirma que, em 2015, o Estado não teria cumprido o pagamento do piso salarial e que desde 2016 não ajustou o valor do piso, o que entende também ofender a legislação vigente e a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos da ADI nº 4.167/DF.

Assim, pede a correção do valor do piso salarial do magistério e seus vencimentos base, no valor de R$ 2.946,42, em face da atualização anual do piso salarial pelo percentual de reajuste fixado pelo MEC com vigência a partir de janeiro de cada ano.

Em julgamento antecipado da lide, o juízo de 1º grau prolatou sentença de ID 3260279, com o seguinte dispositivo:

“III - DISPOSITIVO

ISSO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, determinando a extinção do processo com o julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC. Com fulcro no art. 85, § 2º do CPC, condeno a parte requente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa até que cesse a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita ou seja atingido pela prescrição prevista no artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil Decorridos os prazos recursais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício/notificação/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA)”.

Irresignado, o autor interpôs este recurso de apelação de ID. 3173304, no qual repete
ipsis litteris
os argumentos expostos em petição inicial, sem formular pedido de nulidade ou reforma da sentença.

O Estado do Pará, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais de ID. 3173309, em que pede a manutenção da sentença prolatada pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 3499839).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Antes de mais nada, é necessário ressaltar que o mérito recursal não será analisado, posto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal tem o entendimento pacífico de que a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

Sendo assim,
através da análise da sentenç
a, verifico que o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por entender que a gratificação progressiva genérica recebida pelo ora Apelante constitui vencimento paradigma para fins de observância do piso salarial por ela reclamado.

Assim, considerando tal parcela remuneratória, o Estado Apelado estaria observando o piso instituído pela Lei n. 11.738/2008.

Contudo, nas razões do recurso interposto, a Apelante simplesmente reproduz a peça inicial dos autos, sem menção aos fundamentos expostos na sentença.

Assim, o autor interpôs recurso de Apelação, na qual literalmente repetiu todos os termos da petição inicial, sem atacar os fundamentos da sentença e nem mesmo requereu a reforma ou nulidade do julgado, já que repete
ipsis litteris
os pedidos de sua petição inicial.

Deste modo, é notório que o recurso de apelação cível não comporta relação alguma com a decisão recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido. (2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade. (2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017).

Destarte, considerando que o art. 932, III do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como pelo fato de que o agravante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da decisão, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2021